Tribunal: STF
Processo: RHC 66711
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-30
Data de publicação: 1988-09-30

Ementa:
ORDEM IMPETRADA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR CRIMES PREVISTOS
NA LEI DE TÓXICOS.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, INSUSCETIVEL DE EXAME, NO ÂMBITO
DO 'HABEAS CORPUS'.
RECURSO TODAVIA PROVIDO, EM PARTE, PARA QUE O TRIBUNAL 'A QUO'
APRECIE OUTRAS QUESTÕES  DE DIREITO, SUSCITADAS NO PEDIDO INICIAL,
CUJO DESLINDE NÃO DEPENDE DO REEXAME DE PROVAS.